Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-85.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA – Empresa autora que pretende a regularização de sua propriedade sobre imóvel adquirido em 2003, falecido um dos vendedores antes da regularização registral deste – Magistrado 'a quo' que julgou improcedente o pedido e, na oportunidade, reconheceu ter havido venda simulada, com o intento de desviar bens do acervo hereditário do 'de cujus', que tinha filhos de sua relação

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA – Empresa autora que pretende a regularização de sua propriedade sobre imóvel adquirido em 2003, falecido um dos vendedores antes da regularização registral deste – Magistrado 'a quo' que julgou improcedente o pedido e, na oportunidade, reconheceu ter havido venda simulada, com o intento de desviar bens do acervo hereditário do 'de cujus', que tinha filhos de sua relação matrimonial e uma delas, extraconjugal – Casal de vendedores que, à época do negócio jurídico, eram ambos sócios da compradora, que hoje é de titularidade exclusiva da viúva - Recurso da autora – Preliminares afastadas - Valor da causa corretamente retificado, para corresponder ao valor do contrato, devidamente corrigido, a preservar a equivalência entre tal atribuição e o proveito econômico pretendido – Pretensão de indeferimento dos benefícios da gratuidade à corré-contestante, rejeitada – Hipossuficiência demonstrada – Sentença extrapetita não caracterizada - Prática de simulação que acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico dissimulado, questão cognoscível de ofício – Precedentes do STJ – 'Decisão surpresa' não caracterizada – Simulação que constituiu a própria tese defensiva da corré, em contestação – Decadência não configurada – Recurso, no mérito, desprovido – Fraude sucessória carreada por meio de simulação de venda demonstrada a contento – Identidade entre vendedores e compradores - Autora que à época tinha por sócios os vendedores mais empresa estrangeira localizada nas Ilhas Virgens Britânicas, controlada pelo mesmo casal, o que restou demonstrado, inclusive durante período em que ambos formalmente se retiraram da sociedade - Ausência de prova de real contraprestação pelo bem - Transações documentadas apenas em documentos unilateralmente produzidos - Movimentação financeira não demonstrada sequer após questionada em contestação - Confusão patrimonial caracterizada, com manutenção da posse e usufruto do bem alienado pelo núcleo familiar dos alienantes – Tutelas deferidas em primeira instância mantidas na integralidade - Recurso adesivo dos advogados da única ré contestante, acolhido – Embora se trate de hipótese de litisconsórcio passivo unitário, no qual houve desfecho uniforme da lide em relação a todos os réus, é factual que apenas filha extraconjugal do 'de cujus' contestou a pretensão autoral, em relação à qual aquiesceram todos os demais demandados, viúva e filhos matrimoniais do falecido vendedor - Honorários que não caracterizam direito das partes, mas de seus advogados - Lógica jurídica tocante à sucumbência e causalidade que impede pagamento de honorários aos patronos dos réus que não apenas concordaram com o pedido autoral, mas assumiram a defesa de interesses antagônicos à conclusão do Juízo a respeito da solução do litígio – Verba honorária devida, de fato, apenas em favor do advogado da ré vitoriosa, não tendo sido atendidos os desígnios da autora e demais réus concordantes com a fraudulenta pretensão – Honorários recursais devidos – PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS ADVOGADOS DA CORRÉ PROVIDO